Tribunal: TJDFT
Processo: 0710120-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ABUSIVA. REESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para determinar o reestabelecimento do plano de saúde aderido pela recorrida, nos termos do contrato original, sob pena de multa diária, bem como para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 4.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, sustenta a legitimidade da rescisão, porque lastreada em cláusula contratual (cláusula 5.1) e em norma da ANS (RN 195/09), ante a ausência de elegibilidade da parte autora/recorrida para figurar como beneficiária do plano coletivo empresarial, pois não possuía vínculo empregatício com a empresa contratante. Discorre sobre o ilícito que vem sendo praticado em contratos de plano de saúde coletivos, segundo o qual são encaminhados documentos fraudulentos, simulando a existência de vínculo empregatício que permita a adesão a plano coletivo empresarial, mais vantajoso que um plano individual. Alega ter ocorrido tal fraude na situação vertente, o que autoriza a rescisão do contrato e conduz à inexistência do dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23374389). Contrarrazões apresentadas (ID 23374394).

III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. É, também, o que resulta do Enunciado 608 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

IV. Embora a parte recorrente discorra sobre a prática fraudulenta que vem suportando, ao receber documentos demonstrativos de falsos vínculos empregatícios, a fim de apresentar determinados consumidores como elegíveis para planos coletivos empresariais, no caso em tela não ficou evidenciado o conhecimento do consumidor acerca do ilícito. Com efeito, nenhum dos documentos colacionados à contestação demonstram que o consumidor estaria ciente da necessidade de vínculo empregatício com a empresa contratante e, consequentemente, da falsidade das informações comunicadas à parte recorrente. Por fim, não consta que as condições de resolução contratual tenham sido informadas ao consumidor, como estabelece o art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS. De outro vértice, o pagamento das mensalidades (ID 23374228) demonstra a boa-fé do consumidor.

V. A situação dos autos retrata o que que se conhece como plano de saúde “falso coletivo”, a respeito do qual decidiu esta e. Turma Recursal: “Tal contratação é uma simulação de plano de saúde coletivo, em que o plano de saúde é de natureza individual, mas com roupagem de plano coletivo. Ou seja, pessoas individuais que não possuem vínculo com a empresa, associação, sindicato, etc., conseguem aderir a um plano coletivo. 6. Dito isso, a alegação da parte ré que foi vítima de fraude, não merece prosperar, porquanto a responsabilidade de verificar a legitimidade da pessoa jurídica, bem como a elegibilidade de cada beneficiário é da operadora e da administradora do plano de saúde, conforme disposição dos §§ 3o e 4o do art. 9o da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). De forma que, a parte ré não agiu com a cautela necessária no momento da checagem das condições de admissão. 7. Ademais, esta mesma resolução prevê no art.32 que, uma vez permitido o ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade, constituir-se-á vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar.” (Acórdão 1229800, 07008791220198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. Outrossim, restou incontroverso que a parte recorrente não comunicou o consumidor acerca da rescisão contratual. A comunicação ao consumidor evita que este seja ainda mais prejudicado pela fraude, podendo descontinuar o pagamento dos serviços que não mais serão prestados. Não foi o que aconteceu na situação em exame, pois o consumidor se viu surpreendido com a notícia do cancelamento do plano, quando tentou realizar um exame de saúde, a despeito de estar adimplente. Repise-se que, a teor do disposto no art. 32 da Resolução 195 da ANS, constatado o não atendimento dos requisitos de elegibilidade, o contrato se equipara ao plano individual, de forma que era imperiosa a notificação ao consumidor (art. 13, II da Lei 9.659/98), o que também decorre do dever geral de prevenção estabelecido pelo art. 6°, VI do CDC.

VII. Assim, a parte recorrente responde pelo dano moral decorrente da rescisão contratual não notificada previamente ao consumidor, que veio a saber do cancelamento do contrato ao tentar realizar exame médico. Precedentes: (Acórdão 1233256, 07367091220198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1231286, 07107615620198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1220166, 07035968520198070010, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1291194, 07566089320198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1275268, 07165512120198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. Nesse passo, correta a sentença que determinou o restabelecimento do plano e condenou a ré ao pagamento de danos morais. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.